Tribunal: TJMT
Processo: 1065296-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065296-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA TONOE MATSUI FREITAS - CPF: 405.766.471-87 (RECORRIDO), THALINY MASSAD DE BARROS - CPF: 025.451.771-48 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DIFERENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A SUSTENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência para condenar ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 6.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de condições climáticas adversas, o que não possui o condão de impor o dever de reparar por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065296-63.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

MONICA TONOE MATSUI FREITAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]
MÔNICA TONOE MATSUI FREITAS

ajuizou ação indenizatória em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Afirmou que adquiriu passagens aéreas da reclamada, com saída de Cuiabá/MT a Campo Grande/MS. Argumentou que o voo de retorno foi cancelado, sendo realocada somente no dia seguinte, ocasionando um atraso de 24 horas do horário previamente contratado. Pleiteou indenização por danos morais.

A parte reclamada foi regularmente citada e audiência de conciliação realizada, restou frustrada.

A contestação foi apresentada ao ID 139847460. Sustentou que o voo foi cancelado por questões climáticas. Informou que a promovente foi realocada no próximo voo disponível. Requereu a improcedência total dos pleitos iniciais.

[...]

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, a parte reclamante pleiteia indenização por danos morais, decorrente do cancelamento de voo e, posterior reacomodação, que culminou em atraso de 24 horas do voo originalmente contratado para chegar ao destino.

Na análise dos autos, restou demonstrado que a parte autora deveria chegar ao destino, às 01h50min, no dia 17.10.23, porém, diante do cancelamento do voo, foi realocada, e chegou ao destino, somente, às 01h50min, do dia 18.10.23 (ID 133527402, 133527403).

A Promovida, em sua defesa, alega que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu em decorrência de condições climáticas, sendo a promovente reacomodada em outro voo.

Pois bem. O cancelamento é fato incontroverso nos autos, o que resultou no atraso de 24 horas para que a Promovente chegasse ao seu destino, configurando falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas pela parte Promovida.

Considerando que a parte Promovente comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), diante da falha na prestação do serviço, com a alteração unilateral do voo, mais o fato de que a Promovente chegou a seu destino, 24 horas depois do inicialmente contratado, é de rigor o reconhecimento do dever de indenização por danos morais.

[...]”

A parte recorrente alega que o atraso no voo ocorreu em decorrência de problemas climáticos adversos, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

Tal qual reconhecido na origem, embora a empresa aduza a ocorrência de questões climáticas, não fez prova do impedimento, motivo por que não há como a defesa ser considerada sob a via do encargo probatório.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada sem lastro probatório que a sustenta impõe concluir pelo serviço deficitário na medida em que a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias, o tempo envolto e o auxílio prestado (Id. 211372716), reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, e os valores comumente estabelecidos nesta 2a turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024